Tribunal: TJMT
Processo: 1019128-06.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019128-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), MARIA VALDELAINE DOS SANTOS - CPF: 013.089.871-61 (AGRAVADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), IRACEMA MARQUES DE FIGUEIREDO - CPF: 056.931.261-29 (AGRAVANTE), YASMIN KAREN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 055.731.841-64 (AGRAVANTE), WENDERSON LIMA FIGUEIREDO - CPF: 052.844.001-27 (AGRAVANTE), GIOVANNA COSTA LEITE FIGUEIREDO - CPF: 703.477.961-92 (AGRAVANTE), EDSON PEREIRA LEITE DE FIGUEIREDO - CPF: 460.810.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE FILHO DO FALECIDO PARA O ENCARGO DE INVENTARIANTE – INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA NÃO JUSTIFICADA DA ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 617 DO CPC EM DETRIMENTO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE, QUE CONVIVIA COM O FALECIDO À ÉPOCA DO PASSAMENTO E QUE INCLUSIVE SE ACHAVA NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DE BENS ALEGADAMENTE PARTILHÁVEIS (CPC, ART. 617, I E II) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo excessiva demora injustificada pela companheira sobrevivente para a abertura do inventário e sendo incontroverso que, além de manter união estável com o autor da herança à época do falecimento, ela ainda se encontra na posse e administração de determinados bens alegadamente integrantes do acervo patrimonial partilhável, não se justifica a inobservância da ordem preferencial do art. 617 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA VALDELAINE DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Inventário
”

dos bens deixados pelo falecido Edson Leite de Figueiredo
(Proc. nº 1005099-34.2023.8.11.0037), ajuizada
pelos herdeiros
IRACEMA MARQUES DE FIGUEIREDO, YASMIN KAREN MARQUES DE OLIVEIRA, WENDERSON LIMA FIGUEIREDO e GIOVANNA COSTA LEITE FIGUEIREDO, nomeou a herdeira Iracema Marques de Figueiredo, filha do falecido, para o encargo de inventariante do Espólio
(cf. Id. nº 119895927 dos autos de origem).

A agravante sustenta que “
era companheira do
de cujus
há mais de 17 anos
” e que com ele “
convivia até o momento de seu óbito
”, afirma que somente não propôs a abertura do inventário antes porque “
estava em contato com os agravados tentando realizar um acordo consensual
” e porque, frustradas as tratativas, os agravados, filhos do seu falecido companheiro, advindos de relacionamento anterior, “
propuseram ação de inventário
” requerendo que a herdeira/agravada Iracema fosse nomeada inventariante.

Argumenta que, ao atender o pedido, a r. decisão agravada inobservou a ordem de preferência estabelecida pelo art. 617, I, do CPC, sobretudo porque a agravante “
era companheira do
(falecido)
há mais de 17 anos
” e com ele “
dividia todos os afazeres e administração do negócio que possuíam em conjunto
”, tendo continuado “
continuou na posse e administração dos bens
” após o falecimento, e destaca o fato de que “
os bens que supostamente serão inventariados, estão todos em nome da viúva
” (sic – cf. Id. nº 179133199 - Pág. 6/7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada “
para alterar a inventariança, de modo a destituir a atual inventariante, ora agravada, e nomear como inventariante a agravante Maria Valdelaine dos Santos, em observância à ordem legal prevista no art. 617, inciso I, do Código de Processo Civil
”, ou, alternativamente, para fins de “
nomeação de um inventariante judicial, nos termos do artigo 617 do CPC, com intuito de realizar total e completo levantamento do acervo a ser administrado, dirimindo qualquer possibilidade de sonegação por parte de algum herdeiro
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº 182051686 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal “
para alterar a inventariança, determinando a nomeação da viúva, Maria Valdelaine dos Santos, para o exercício do mister
”.

Irresignados, os herdeiros interpuseram Agravo Interno (cf. Id. nº 192568168), onde, em linhas gerais, sustentam que “
a preferência legal estampada no artigo 617 do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser alterada para atender às necessidades do caso concreto
” e que a inobservância, na hipótese, é justificada pelo “
risco de dilapidação e ocultação do patrimônio e tumulto processual pela cônjuge supérstite
”, que, segundo eles, já se negou extrajudicialmente a prestar informações quanto a “
um veículo, pertencente ao Sr. Edson, cujo paradeiro é desconhecido
”, “
quanto às contas bancárias do Sr. Edson
”, e também “
no que concerne ao negócio familiar
”, chegando a informar aos filhos/herdeiros “
que restariam apenas dívidas
” e dizer-lhes que “
nenhum de vocês teria direito a nada
” (sic – cf. Id. nº

192568168 - Pág. 3/9).

Os filhos/herdeiros também apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento e, sob os mesmos argumentos vertidos no Agravo Interno, rogam pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. decisão de piso (cf. Id. nº 192570654).

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, a companheira supérstite Maria Valdelaine dos Santos refuta a narrativa fática dos herdeiros dizendo que “
toda a farta explicação e justificativas apresentadas demonstram que
(ela)
sempre prestou todas as informações que eram de seu conhecimento aos
(herdeiros)
, seja por ela, ou pela Sra. Kaoana, estando preservando os bens a compor o espólio
”, e, no mérito, pede pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº

199238667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. nº 192568168
, interposto pelos filhos/herdeiros do falecido
Edson Leite de Figueiredo
contra a decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento,
considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da ausência dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. nº 192570654), passo diretamente ao exame do RAI.

O art. 615 do CPC dispõe que “
o requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no art. 611
”, ou seja, “
dentro de 2 (dois) meses, a contar da abertura da sucessão
”.

Já a ordem de preferência legal para a nomeação de inventariante está elencada no art. 617 do mesmo Código e, embora não seja absoluta, delimita a legitimidade concorrente para assumir o encargo, assim como para propor a abertura do inventário:

I – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV – o herdeiro menor, por seu representante legal;

V – o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI – o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII – o inventariante judicial, se houver;

VIII – pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Portanto, o Juízo está vinculado a um critério especificado e muito bem delimitado pela lei, o que não foi observado na hipótese dos autos, até mesmo porque, não há controvérsia em relação à convivência em união estável entre o falecido e a agravante
Maria Valdelaine dos Santos
à época do óbito, tanto que os filhos informaram esse fato nos autos do Inventário dizendo que “
o autor da herança deixou dois bens em seu nome e que precisam ser inventariados, e que estão na posse e administração da Sra. Maria Valdelaine dos Santos, com quem ele convivia em união estável até a sua morte
” (cf. Id. nº 119601117 - Pág. 2 daqueles autos), razão pela qual mostra-se perfeitamente
cabível a nomeação da agravante, companheira supérstite, como representante legado do espólio.

Quanto à menção, no Agravo Interno e nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, aos fundamentos do v. acórdão proferido no RAI nº 1018560-24.2022.8.11.0000, invocado pelos filhos do falecido como precedente jurisprudencial favorável à tese de “
inviabilidade do pedido
” da companheira supérstite, cabe apenas destacar que, ao contrário da presente hipótese, naquele caso não houve reforma – em razão de provimento de recurso – da própria decisão que nomeou o herdeiro como inventariante, mas
chamamento do processo de

Inventário à ordem
para fins de remoção “
ex officio
” do inventariante que já havia sido nomeado, sem observância do rito dos arts. 622 e 623 do CPC, e foi justamente essa violação ao devido processo legal o ponto fulcral da conclusão pela cassação daquela r. decisão.

Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – REMOÇÃO “EX OFFÍCIO” DO FILHO DA FALECIDA DO ENCARGO DE INVENTARIANTE – ORDEM LEGAL (CPC, ART. 617) – SUBVERSÃO DA ORDEM QUANDO DO RECEBIMENTO DA INICIAL – CABIMENTO – INÉRCIA DO VIÚVO DA FALECIDA EM REALIZAR A ABERTURA DO INVENTÁRIO NO PRAZO LEGAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL DEPOIS DE JÁ TER SIDO NOMEADO O INVENTARIANTE – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a inércia do viúvo meeiro em provocar a abertura do inventário dentro do prazo legal (CPC, art. 611), é admitida a subversão da ordem de preferência disposta no art. 617 do CPC para a nomeação de inventariante, sem que isso implique em desvio do rito do processo que justifique o chamamento do feito à ordem pelo Juízo para remover o inventariante anteriormente nomeado, sem observância do devido processo legal previsto nos arts. 622 e 623 do CPC” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1018560-24.2022.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Ademais, naquele caso houve demora significativa do cônjuge supérstite para a abertura do Inventário, pois o falecimento ocorrera em 24/02/2019 e a demanda teve de ser proposta pelo herdeiro em 03/03/2022, mais de três anos depois, hipótese bastante diversa do presente caso, onde o infortúnio ocorreu em 03/03/2023 e os filhos do falecido pediram abertura do Inventário em 02/06/2023, quando não havia nem um mês de alegada inércia injustificada da companheira sobrevivente.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a r. decisão agravada e
alterar a inventariança, determinando a nomeação da viúva, Maria Valdelaine dos Santos, para o exercício do encargo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024